Tribunal: CARF
Processo: 10980.011236/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011236/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.004 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO CIANFARANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na declaração de imposto de renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do artigo 8o, II, "f" da Lei no 9.250 de 1995.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75%.
ARGUIÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE. DA RAZOABILIDADE. DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A alegação de que a multa é confiscatória e que não atende os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da capacidade contributiva não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em
legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
TAXA SELIC. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011236/2007-13
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer,
em parte, do recurso voluntário, por tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal
com a impugnação. Na parte conhecida, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 99/118) interposto contra decisão da 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) de fls. 89/95, a qual
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário formalizado no auto de
infração - Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 20/6/2007 (fls. 22/28), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2003, ano-calendário de
2002, entregue em 19/4/2003 (fls. 81/83).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 9.005,90, acrescido de multa de ofício e de juros de mora calculados até jun/2007, refere-se à
infração de dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 13.560,00
(R$ 27.600,00 – R$ 14.040,00) conforme descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de
infração (fls. 24/25).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 22/8/2007, conforme AR de fl. 88, o contribuinte
apresentou impugnação em 18/9/2007 (fls. 2/20), acompanhada de documentos (fls. 21/80), cujo
resumo elaborado pela DRJ/CTA adota-se para compor parte do presente relatório (fls. 90/91):
Em síntese da demanda, afirma que o lançamento foi efetuado sem o seu
acompanhamento, o que caracteriza cerceamento de defesa e do contraditório.
Acrescenta que houve glosa de pensão alimentícia em desacordo com a decisão judicial
homologada, tratando-se de valores efetivamente pagos, referentes a assistência médica
e odontológica do cônjuge varoa, previsto na sentença judicial.
Diz que está cumprindo determinação judicial e que houve bi-tributaçao, pois o valor
que declarou sofreu tributação. Agrega que “não houve qualquer alteração quanto ao
total dos Rendimentos Tributáveis declarados, tanto nos lançados pelo contribuinte,
quanto os lançados pelo cônjuge varoa (doc. carreado)
Esclarece que ficou avençado na homologação do divórcio consensual que, além da
pensão de seis salários mínimos mensais, também ficariam sob sua responsabilidade
“todas as despesas referentes à assistência médica e odontológica do cônjuge varoa,
bem como impostos e taxas futuras que incidam sobre os imóveis existentes, mesmo
após a partilha judicial. Assevera que agiu de acordo com essas determinações e, como
“efetuou o pagamento das despesas médicas e odontológicas, conforme determinadas
em o item '8', do Divórcio Consensual à separanda, e da Declaração de Ajuste Anual
desta consta tais recebimentos, os quais sofreram tributação.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

Discorre sobre o contraditório e a ampla defesa, c afirma que incorreu a Administração
no cerceamento desses direitos quando lavrou o auto de infração de forma unilateral.
Transcreve decisões administrativas sobre o assunto, propugnando pela “nulidade
absoluta do auto de infração atacado, por infringência aos dispositivos constitucionais e
das próprias decisões no âmbito administrativo
- Aduz que a multa aplicada é inconstitucional por ofender o princípio da razoabilidade
e de vedação ao confisco.
Contesta a cobrança dos juros de mora com base na taxa SELIC.
Por fim, requer o cancelamento do auto de infração.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 10 de fevereiro de 2010, a 4a Turma
da DRJ em Curitiba (PR) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão no
06-25.437 - 4a Turma da DRJ/CTA, a seguir reproduzida (fls. 89/90):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FASE PREPARATÓRIA
Na fase preparatória do lançamento não incide as garantias do contraditório e da ampla
defesa, por não haver litígio, que só se instaura com a interposição da impugnação.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
A parte da pensão alimentícia, que foi deferida como pagamentos de assistência médica,
odontológica e impostos e taxas de imóveis, deve ser comprovada por meio da
documentação própria, tais como notas fiscais e recibos, e serem relativos ao ex-
cônjuge.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ILEGALIDADES.
INCONSTITUCIONALIDADES. O artigo 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995,
alude expressamente a juros (equivalentes à taxa referencial do sistema Selic), e não à
correção monetária. Os juros de mora, com base na taxa SELIC, encontram previsão em
normas regularmente editadas, não tendo o julgador administrativo competência para
apreciar argüições de sua inconstitucionalidade e/ou ilegalidade, pelo dever de agir
vinculadamente às mesmas.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É legal a aplicação da taxa Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento do
crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

Devidamente intimado da decisão da DRJ em 16/3/2010, conforme AR de fl. 98,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 31/3/2010 (fls. 99/118) com os mesmos
argumentos da impugnação, requerendo ao final:
Preliminarmente, declarar a nulidade do presente lançamento, em razão de
irregularidade conforme art. 7°, § 1° da Portaria RFB 4.066/2007.
Ad argumentandum tantum, caso prevaleça o entendimento de o presente auto de
infração ser procedente, requer-se a inaplicabilidade da taxa SELIC, ou ao menos, sejam
excluídos os juros que ultrapassem o percentual de 12% (doze por cento) ao ano, ou a
sua aplicação sem que ocorra a sua cumulação com qualquer outro índice de correção
monetária ou juros moratórios, requer-se ainda, caso prevaleça o auto de infração a
redução de multa de 75%, para no máximo 20%, conforme determina a lei em vigência.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235 de 1972
não será conhecida a matéria aventada pelo recorrente apenas em sede de recurso referente à
alegação de nulidade em razão de irregularidade em virtude do disposto no artigo 7o, § 1o da
Portaria RFB no 4.066 de 2 de maio de 20071.
Da Preliminar de Nulidade
Em suas razões recursais o Recorrente alega nulidade: a) do auto de infração em
razão de cerceamento do direito de defesa na fase preparatória do lançamento, colacionando
jurisprudência do CARF que trata exclusivamente do cerceamento de defesa em relação à
capitulação legal e descrição dos fatos do auto de infração; e b) do acórdão diante da falta de
julgamento com rigor, eficiência e certeza.
Nos termos do artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.

1 Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de procedimentos fiscais
relativos aos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
(...)
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do procedimento fiscal a ser executado,
podendo ser fixado o respectivo período de apuração, bem assim as verificações relativas à correspondência entre os
valores declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em relação aos tributos e
contribuições administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham ocorrido nos cinco anos que antecedem a
emissão do MPF e no período de execução do procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria.

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que
ter sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
O auto de infração foi lavrado em consonância com o artigo 142 do CTN e tanto
este quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade competente e sem preterição do
direito de defesa, razão pela qual não há qualquer nulidade dos mesmos.
No tocante à alegação de cerceamento de defesa por ofensa aos princípios
constitucionais na fase de constituição do crédito tributário, como bem pontuado pela decisão de
primeira instância (fls. 91/92):
Da Preliminar de Nulidade - Cerceamento de Defesa
O impugnante alega cerceamento de defesa, por ofensa ao contraditório e a ampla
defesa, em face de não ter acompanhado o lançamento tributário.
Não tem razão.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão consagrados no art. 5°, inciso
XXXV, da Constituição Federal:
"Art 5°(...)
(...)
LV - aos litigantes, em processo Judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; ”
Conforme se constata de leitura direta, a garantia é concedida aos litigantes. No que
tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória. Neste momento não existe
ainda litígio. Este só se instaura com a apresentação da impugnação, conforme
estabelece o art. 14 do Decreto 70.235, de l972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Não há, pois, qualquer obrigatoriedade de a autoridade, na fase preparatória do
lançamento, submeter-se sequer à espera de entrega de documentos por parte do
fiscalizado. Se já têm em seu poder os elementos que considera suficientes para
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

caracterizar a hipótese de incidência do tributo, cabe-lhe o poder-dever de formalizar a
exigência.
Esta atividade da autoridade administrativa fiscal não representa qualquer ofensa a
direito do contribuinte. Nesta fase, são inaplicáveis os princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Não obstante, é lógico, condizente com o principio da eficiência que deve nortear toda a
atividade administrativa, que se procure, nesta fase preparatória, envidar todos os
esforços no sentido de se evitar proceder a um lançamento que não se sustente. É nesse
diapasão que a autoridade fiscal procura apresentar a situação ao contribuinte,
permitindo-lhe justificar o porquê da sua conduta, abrindo a possibilidade de
surgimento de uma hipótese não aventada pela autoridade, e que faça desaparecer a
incidência tributária.
Concretamente, verifica-se que o contribuinte foi intimado a apresentar, na fase
preparatória, as comprovações relativas à pensão alimentícia, tendo feito parcialmente,
no entender da autoridade fiscal, que procedeu aos ajustes, oficializando a exigência
fiscal através do auto de infração. Enfim, exerceu o poder-dever de efetuar o
lançamento, que é seu dever, sempre que entender presentes as condições objetivas e
subjetivas para isso.
Do exposto, não há como ser acolhida a preliminar arguida pelo contribuinte,
afastando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.
Do Mérito
Da Pensão Alimentícia
O Recorrente insurge-se alegando que efetuou pagamento de despesas médicas e
odontológicas determinadas no item “8” do divórcio consensual à separanda, agindo com rigor
na determinação judicial, não podendo o fisco glosar valores pagos em função de decisão
judicial.
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
O texto base que define o direito da dedução de pensão alimentícia e a
correspondente comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II,
alínea “f” do artigo 8o da Lei no 9.250 de 1995 e artigo 78 do Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99),
vigente à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
(...)
A DRJ manteve o lançamento da glosa de despesas com pagamento de pensão
alimentícia sob os seguintes argumentos (fls. 92/93):
(...)
De acordo com os documentos trazidos pelo impugnante, a pensão judicial que ficou
obrigado a pagar a seu ex-cônjuge é composta de dois tipos de prestações: uma em
dinheiro, correspondendo a seis salários mínimos mensais, e a outra, conforme cláusula
8o do acordo de divórcio, à fl. 52, “ todas as despesas referentes à assistência médica e
odontológica do cônjuge varoa, bem como impostos e taxas futuras que incidam sobre
os imóveis existentes, mesmo após a partilha judicial ”.
Com relação à parte definida, em dinheiro, correspondente a seis salários mínimos
mensais, o lançamento já a considerou comprovada.
A outra, referente a pagamentos de assistência médica e odontológica, impostos e taxas
de imóveis, nada trouxe o contribuinte para comprova-las. É de se observar, nesse
tocante, para que o contribuinte pudesse gozar da dedução, que ele trouxesse aos autos
os comprovantes de pagamento desse tipo de prestação de serviços para sua esposa. Não
é suficiente a mera afirmação de que o valor excedente à parte devida em dinheiro é
relativa a esse tipo de gasto. É preciso que sejam apresentados os recibos médicos e de
impostos e taxas dos imóveis.
A dedução permitida não comporta acerto entre as partes, por exemplo,
convencionando-se uma verba a título de despesas médicas e impostos e taxas dos
imóveis, paga ao sabor das conveniências pessoais. Somente são isentos os valores
efetivamente gastos com aquelas despesas expressamente previstas no acordo judicial e
comprovadas por meio de documentos idôneos (notas fiscais, recibos, etc.) e que sejam
referentes à ex-cônjuge.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

Nenhum comprovante de despesas médicas, odontológicas ou impostos e taxas de
imóveis, foi trazido pelo impugnante. Observe-se, ainda, que não há na relação de
pagamentos e doações efetuados da declaração de ajuste anual, à fl. 57, nenhuma
indicação de pagamento de gastos médicos.
Quanto ao fato de o ex-cônjuge ter declarado o valor que o impugnante deduziu como
pensão alimentícia, nenhuma implicação tem no contexto desse lançamento.
Não há nenhuma afirmação de que o contribuinte não tenha repassado aquele valor ao
ex-cônjuge.
Apenas que esse repasse não goza do direito à dedução como pensão alimentícia, por
não estar comprovado a adequação desse gasto à cláusula que o teria previsto no acordo
de separação judicial. Ou seja, a simples declaração do valor pelo ex-cônjuge não é
suficiente à comprovação pretendida.
Assim, tendo em vista que o contribuinte não comprovou por meio de documentos
idôneos que o valor transferido à ex-cônjuge é decorrente de gastos com assistência
médica, odontológica ou impostos e taxas dos imóveis havidos na partilha, tal como
previsto no acordo homologado judicialmente mantém-se a glosa efetuada pelo auto de
infração.
Como visto, a falta de comprovação do pagamento das despesas avençadas por
ocasião da homologação do divórcio consensual foi o motivo da glosa efetuada, ou seja, o
contribuinte deixou de apresentar a comprovação dos pagamentos alegados tanto em sede de
lançamento, impugnação e também com o recurso voluntário.
Importante deixar registrado que, nos termos do disposto nos §§ 4o e 5o do artigo
78 do Decreto no 3000 de 1999, a seguir reproduzidos:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
(...)
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (grifos nossos)
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (grifos nossos)
Portanto, os alegados pagamentos de despesas médicas e odontológicas para a
beneficiária da pensão alimentícia, por expressa vedação normativa, não podem ser deduzidos
como despesas com pensão alimentícia. Os pagamentos destas despesas, desde que
comprovados, podem ser deduzidos na declaração do alimentante como despesas médicas.
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido neste ponto.
Da Multa de Ofício
O Recorrente alega que o percentual da multa de ofício de 75% caracteriza
confisco, viola os princípios constitucionais e fere o artigo 150 da Constituição Federal.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.004 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.011236/2007-13

Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação presente, as
multas aplicadas são as previstas no artigo 44 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 19962. Desse
modo, é insubsistente o pedido formulado de redução da multa aplicada de 75% para o
percentual de 20%.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada em razão da sua
natureza de confisco, deve-se ressaltar que a autoridade julgadora de instância administrativa não
tem competência para se manifestar acerca da constitucionalidade e legalidade das normas
regularmente editadas segundo o processo legislativo estabelecido, tarefa essa reservada
constitucionalmente ao Poder Judiciário. Além do mais a matéria encontra-se sumulada (Súmula
CARF no 2), a seguir reproduzida e, por conseguinte, de observância obrigatória pelos membros
deste Conselho Administrativo, nos termos do artigo 72 do RICARF. Assim dispõe a referida
súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não há como ser reconhecido o pedido do contribuinte.
Da Taxa Selic
O impugnante questiona a aplicação da taxa Selic como juros de mora,
argumentando que não respeita a regra do artigo 161, § 1o do Código Tributário Nacional (CTN).
Ocorre que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação da taxa Selic
para o cálculo dos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido também em relação a esta matéria.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em não conhecer em parte do recurso voluntário por
tratar de tema sobre o qual não se instaurou o litígio fiscal com a impugnação e na parte
conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

2 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital